Tribunal: TJBA
Processo: 8127008-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação nº 8127008-68.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador

Apelante: Erick Patrick Nogueira dos Santos

Defensor Público: Dr. Juarez Angelin Martins

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: 17ª Vara Criminal

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2
º, VII,
DO CP). CONDENAÇÃO. PENAS DEFINITIVAS DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.

EVIDENCIAM OS AUTOS QUE, NO DIA 30/10/2021, POR VOLTA DAS 18H30, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NESTA CAPITAL, O RECORRENTE SUBTRAIU, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE UMA FACA TIPO PEIXEIRA, O APARELHO CELULAR DA MARCA SAMSUNG, MODELO GALAXY J5, PERTENCENTE À VÍTIMA KELEN BARBOSA REIS.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO, ESPECIALMENTE ATRAVÉS DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (ID 36530866, FLS. 23/24), BEM COMO DAS PROVAS ORAIS PRODUZIDAS.
DELITO PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO.

DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO MERECE REPAROS. PENAS-BASE APLICADAS NO MÍNIMO LEGAL, EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVIDAMENTE RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. MANTIDA A CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA, NA FRAÇÃO DE 1/3.

APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8127008-68.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, na qual figura como apelante ERICK PATRICK NOGUEIRA DOS SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)